Tribunal: STF
Processo: HC 220075
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.922.737/PB, assim ementado (eDOC 18):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE AS AGRAVANTES DOS INCISOS I E III DO ART. 62 DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, em suma, a revisão da dosimetria da pena “afastando-se a agravante prevista no art. 62, III do Código Penal, considerando a previsão do art. 580 do CPP, em relação às circunstâncias” e, igualmente, “por ser considerado bis in idem, que as circunstâncias do crime sejam afastadas, mantendo-se apenas a agravante prevista no inciso I do art. 62 do CP”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente